Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-18.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação anulatória de cláusula de contratos bancários c/c indenização por danos morais - Empréstimos - Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos - Sentença de parcial procedência - Rejeição da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita por desprovida de prova a contrastar a hipossuficiência reconhecida pelo juízo - Incidência do CDC

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação anulatória de cláusula de contratos bancários c/c indenização por danos morais - Empréstimos - Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos - Sentença de parcial procedência - Rejeição da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita por desprovida de prova a contrastar a hipossuficiência reconhecida pelo juízo - Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V - Descontos com limitação que incidem também sobre mútuos com parcelas debitadas em conta corrente - Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) - Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 - Limitação cabível - Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas - Inviabilidade de cobrança e restrição em cadastro de devedores de saldo residual, permitidas somente para ulterior e eventual inadimplemento de parcela pelo valor revisto pela limitação - Empréstimo para adiantamento de décimo terceiro salário "BB Crédito 13o Salário" - Modalidade de mútuo na qual o pagamento é feito em parcela única vinculada a evento futuro e certo, não cabendo qualquer limitação - Precedentes TJSP - Tutela de urgência e astreintes - Concessão, validade e valor analisados em agravo de instrumento - Incidência da multa e valor são questões de eventual aferição na fase de cumprimento de sentença, se articulado - Danos morais não caracterizados - Indenização indevida - Decaimento recíproco - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000261-18.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARIA DAFNE DE MIRANDA ALVES, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencidos a Relatora, que declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000261-18.2018.8.26.0001
Apelante (s): Maria Dafne de Miranda Alves
Apelado (a, s): Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional I - Santana
Juiz (a) de 1o Grau: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16045
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação anulatória de cláusula de
contratos bancários c/c indenização por danos morais -
Empréstimos - Limitação de descontos de parcelas a 30% dos
vencimentos líquidos - Sentença de parcial procedência -
Rejeição da impugnação ao benefício da assistência judiciária
gratuita por desprovida de prova a contrastar a hipossuficiência
reconhecida pelo juízo - Incidência do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) - Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V -
Descontos com limitação que incidem também sobre mútuos
com parcelas debitadas em conta corrente - Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao
salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) - Aplicação analógica das
regras da Lei no 10.820/03 - Limitação cabível - Prorrogação
automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas
taxas - Inviabilidade de cobrança e restrição em cadastro de
devedores de saldo residual, permitidas somente para ulterior e
eventual inadimplemento de parcela pelo valor revisto pela
limitação - Empréstimo para adiantamento de décimo terceiro
salário “BB Crédito 13o Salário” - Modalidade de mútuo na
qual o pagamento é feito em parcela única vinculada a evento
futuro e certo, não cabendo qualquer limitação - Precedentes
TJSP - Tutela de urgência e astreintes - Concessão, validade e
valor analisados em agravo de instrumento - Incidência da
multa e valor são questões de eventual aferição na fase de
cumprimento de sentença, se articulado - Danos morais não
caracterizados - Indenização indevida - Decaimento recíproco -
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Recursos de apelação interpostos em face da sentença de fls.
984/991, proferida em 23/11/2018, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação anulatória de cláusula de contratos bancários c/c indenização por danos
morais para “A) confirmar a tutela e acolher o pedido subsidiário para limitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos totais com empréstimos em 30% da remuneração líquida da autor, devendo o
banco credor amoldar o prazo ou os valores das parcelas dos contratos de modo que a
soma mensal dessas parcelas não ultrapasse o percentual acima mencionado para
evitar a incidência de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 para o caso
de descumprimento. B) afastar o pedido de indenização por danos morais.
Considerando que ambos decaíram de parte do pedido e fixando os honorários
sucumbenciais em 10% do valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC), condeno a
autora ao pagamento, em favor do advogado do requerido da metade dessa
importância (5% do valor da causa atualizado), e condeno o requerido, por outro lado,
a pagar em favor do advogado da autora da metade dessa importância (5% do valor da
causa atualizado), observando-se os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o,
do CPC)”.
A autora apela (fls. 994/997) exclusivamente quanto à
improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que a
sentença desconsiderou que é incontroverso nos autos que: a gerente que concedeu os
empréstimos é amiga pessoal do procurador Antonio Carlos Verde; boa parte dos
empréstimos foi realizada antes da outorga da procuração; absolutamente atípico a
concessão de treze empréstimos de altíssimo valor em prazo inferior de um ano a uma
aposentada de 75 anos, sem obedecer critério que a levou a penúria financeira e sem
considerar que não tinha mais margem consignável, ficando a apelante sem dinheiro
para necessidades de sobrevivência; dolo do Banco e evidente abusividade das
contratações a conspurcar praticamente 100% da aposentadoria da apelante; que o
Banco concorreu com o terceiro que ludibriou a apelante. Pede provimento ao recurso
para reforma parcial da sentença.
O Banco apela (fls. 998/1.043) pedindo revogação da decisão
liminar; alega, em síntese, que o REsp 1.586.910/SP decidiu não ser possível fixar
limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta
corrente em que o cidadão recebe seus proventos; revogação da decisão que antecipou
os efeitos da tutela pretendida; impugna a gratuidade concedida; falta de interesse de
agir porque o empréstimo pessoal não se sujeita à limitação pretendida; necessidade de
existência de saldo positivo e suficiente em conta bancária; remuneração variável sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária apresentação mensal do holerite para cálculo do valor correto da prestação;
discorre sobre as linhas de crédito objeto da lide e inexistência dos pressupostos
necessários para a responsabilização civil da instituição bancária; inaplicabilidade do
CDC; impossibilidade de descontos limitados sobre imposto de renda, 13o salário e
conta corrente; subsistência da dívida remanescente, sendo necessário estabelecimento
de garantia da cobrança judicial/extrajudicial dos valores remanescentes;
impossibilidade de inversão do ônus da prova; revogação da multa arbitrada ou sua
redução em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pede
provimento ao recurso para modificação da sentença.
Contrarrazões
apresentadas
somente
pela
autora
(fls.
1.050/1.059).
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas, pois apesar do
certificado a fls. 1.073 quanto ao descumprimento da determinação de fls. 1.071, melhor
compulsando os autos, verifica-se a fls. 644/645 a juntada de procuração ao advogado
Rafael Sganzerla Durand, OAB/SP 211.648, subscritor do apelo, inexistindo vício na
representação processual a obstar conhecimento do apelo interposto pelo Banco.
A apelação da autora, interposta em 17/12/2018, é tempestiva e
isentada de preparo diante da gratuidade concedida a fls. 599 e mantida na sentença. O
apelo do Banco, interposto em 18/12/2018, é tempestivo e preparado (fls. 1.044/1.046).
Rejeito a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo
em vista que não há provas a contrastar a hipossuficiência reconhecida pelo juízo a fls.
599 e mantida na sentença (fls. 987).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
A Lei no 10.820/03 regulamenta as autorizações para descontos
de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamento
dos empregados da iniciativa privada, regramento legal também aplicável, por analogia,
aos funcionários públicos, ao limite máximo de 35% da margem disponível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, reservado 5% para amortização de despesas e saques por cartão de
crédito.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção, e mais 5% para débitos de
cartão de crédito. E considerando que a autora, ora apelante/apelada é aposentada, não
há que se cogitar seu comparecimento mensal para exibição do holerite para o cálculo
do valor devido.
Consigno, por fim, que o valor da “margem consignável” é de
apuração com consideração de todos os contratos firmados, os da modalidade de
consignado e os da modalidade de débito em conta corrente, e observadas as verbas
passíveis de consideração a crédito e a débito, afora a temporalidade dos mútuos.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível para cobrança
judicial ou extrajudicial e passível de restrição em cadastro de devedores mantidos por
órgãos de proteção ao crédito, salvante se ulterior mora decorrer de falta de pagamento
de parcela pelo valor da limitação deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto
consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em
conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos
líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal sentido - Pactuação
em sentido contrário e disposições dos Decretos Estaduais no
51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se sobrepor
ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana,
de forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03 - Precedentes. 2. MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação
proposta em face de cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se
observar a anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos
credores que pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí
o provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de indenizar
- Dissabores verificados não causados exclusivamente pela instituição
financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência
-
Pretensão
do
banco
apelante
de
reforma
-
INADMISSIBILIDADE:
A
Lei
n°
10.820/03
regulamentou
as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência contra
decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao autor
os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos sobre
contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o salário e
antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais nenhum
empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente
provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
Observa-se que no tocante ao empréstimo “BB Crédito 13o
Salário” (fls. 903/906), se trata de mútuo para antecipação do 13o salário, e em
contrapartida o consumidor devolve a quantia emprestada em parcela única quando do
recebimento do 13o salário.
Não se trata, portanto, de empréstimo consignado em folha ou
com desconto de parcelas em conta corrente, mas de modalidade de antecipação de
salário, não alcançando a limitação de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor.
Dessa forma, incabível a limitação a esta modalidade de
empréstimo.
Nesse sentido, precedentes desta C. Corte:
“EMPRÉSTIMO - CRÉDITO 13o SALÁRIO - Pretensão de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor
descontado
para
pagamento
de
empréstimo
concedido
como
adiantamento de 13o salário - Descabimento - Hipótese em que o
pagamento em parcela única e com autorização expressa e específica do
correntista para sua realização na data aprazada por desconto em conta
corrente não configura abusividade alguma, mas exercício regular da
autonomia da vontade pelo consumidor - RECURSO DESPROVIDO”
(13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0001504-
93.2012.8.26.0075; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, j.12/05/2016).
“Contrato bancário - Empréstimos celebrados entre banco e pessoas
físicas - Tutela antecipada parcialmente concedida - Decisão agravada
que limitou os descontos, relativos ao contrato de antecipação do
imposto de renda, a 30% - Reconsideração pelo magistrado a quo -
Perda do objeto - Recurso não conhecido. Empréstimo Tutela antecipada
parcialmente concedida - Insurgência da instituição financeira em face
da decisão que concedeu a tutela antecipada para limitar a 30% os
descontos afetos ao contrato denominado “BB Crédito 13o salário” -
Peculiaridade do pacto que afasta a limitação do desconto - Recurso
provido” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2250512-2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 16/03/2017).
No que tange ao arbitramento das astreintes e o pedido para
afastamento ou redução do valor, a insurgência não comporta acolhimento, tendo em
vista que a tutela de urgência foi concedida e julgada no agravo de instrumento no
2002109-26.2018.8.26.0000 (fls. 961/969), conforme ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA - Decisão que indeferiu o pedido. Pretensão
de determinar a suspensão de qualquer débito direto na conta corrente
da autora. Pedido subsidiário de limitação dos descontos a 30% de seus
rendimentos. CABIMENTO: Apesar da antecipação da tutela depender
da discricionariedade do juízo, o seu deferimento também depende dos
requisitos previstos no artigo 300 do atual CPC. Ausência dos requisitos
para suspensão integral dos descontos. Presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessários à concessão da tutela específica somente para limitação dos
descontos em 30% dos rendimentos líquidos da autora. RECURSO
PROVIDO”. (Agravo de Instrumento 2002109-26.2018.8.26.0000;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 17/04/2018)
Ademais, o valor fixado para “incidência de multa diária de
R$1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 para o caso de descumprimento” (fls. 967) não é
extravagante, mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira
do réu, ora apelante/apelado, e será devida somente no descumprimento da ordem e a
eventual incidência e manutenção do valor é questão de eventual provocação da matéria
em sede de cumprimento de sentença, nos termos do CPC, artigo 537, §1o.
Por fim, no tocante ao recurso da autora, incabível é indenização
por dano moral.
Se os contratos foram validados na sentença, pela qual houve
apenas limitação do valor de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos, e daquela
validação não se recorre, não há dano moral. Diferente seria se os contratos tivessem
sido declarados nulos e o Banco sido responsabilizado a indenizar o prejuízo material,
ou então deferida restituição de valores pagos, compensando o creditado, casos que
eventualmente ensejaria reflexo subjetivo negativo passível de caracterizar dano moral.
Aliás, é estranho que não se tenha pedido no recurso anulação
dos contratos de data anterior à procuração outorgada ao terceiro, emergindo variante
não de falha bancária, mas de uso indevido do cartão bancário que a parte ativa admite
tê-lo entregue (e obviamente a senha) àquele para pagamento de obrigações.
Nessa quadra, a sentença segue mantida nos termos em que
proferida, inclusive quanto ao ônus de decaimento recíproco.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14216
Apelação Cível no 1000261-18.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Maria Dafne de Miranda Alves
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 14216
Visto,
Trata-se de apelações, interpostas, pelas partes,
autora e réu, contra a r. sentença de fls. 984 a 991 que julgou
parcialmente procedente a ação ordinária, nos seguintes termos:
(...)”Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA
DAFNE DE MIRANDA ALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A para:
A)
confirmar a tutela e acolher o pedido subsidiário
para limitar os descontos totais com empréstimos
em 30% da remuneração líquida da autor,
devendo o banco credor amoldar o prazo ou os
valores das parcelas dos contratos de modo que a
soma mensal dessas parcelas não ultrapasse o
percentual acima mencionado para evitar a
incidência de multa diária de R$1.000,00, limitada
a R$ 20.000,00 para o caso de descumprimento.
B)
afastar o pedido de indenização por danos morais.
Considerando que ambos decaíram de parte do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e fixando os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa
atualizado (art. 85, § 2o, do CPC), condeno a autora ao pagamento, em
favor do advogado do requerido da metade dessa importância (5% do
valor da causa atualizado), e condeno o requerido, por outro lado, a
pagar em favor do advogado da autora da metade dessa importância
(5% do valor da causa atualizado), observando-se os benefícios da
gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC)”.
Nas razões recursais fls.382/388, a autora postula a
reforma da decisão, para condenar o réu no pagamento da
indenização por dano moral, como pleiteado na exordial.
O Banco réu (fls.998 a 1.043) postula a redução da
multa e a total improcedência da ação.
Contrarrazões, pela autora (fls. 1050 a 1059), sem
contrarrazões do banco réu (fls.1.060).
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.

Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que os recursos, são tempestivos. O réu recolheu o valor do preparo
adequadamente. A autora e beneficiaria da Justiça Gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

Todavia, o recurso do réu, não deve ser conhecido. O
banco réu, juntou procurações e substabelecimentos as fls.725 a 730 e
732 a 736. Todavia, em nenhuma delas, constou o nome do procurador
RAFAEL SGANZERLA DURAND inscrito na OAB/SP no 211.648, o
qual, em diversas oportunidades, requereu ficasse consignado o nome
do referido procurador, inclusive para efeito de publicação, sob pena
de nulidade.
Consta as fls. 1071, despacho do i. Desembargador
Relator, Dr. ISRAEL GÓES DOS ANJOS:
“Verifica-se que o subscritor do recurso de apelação de
fls. 998/1043 não tem poderes de representação nos
autos. Considerando o disposto no art. 932, parágrafo
único do novo CPC, defiro o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente BANCO DO BRASIL S.A. para que seja
sanado o vício de representação processual, para evitar
o não conhecimento do recurso”. (São Paulo, 11 de
março de 2019).
Decurso do prazo, sem a juntada da procuração
(fls.1.073).
Portanto, ante a ausência de representação processual
do Banco réu, advogado subscritor do recurso, nos termos do art.13 e
artigo 932 parágrafo único do CPC, não sanada a irregularidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo legal concedido, deixo de conhecer o recurso interposto pelo
réu.

De proêmio, é necessário ressaltar que o CDC se
aplica às Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297,
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”. Consequentemente, a inversão do
ônus probatório é de rigor, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.
Alega a autora na petição inicial com os documentos
que a instruem (fls. 1/591), que e escrevente aposentada, hoje com 75
anos de idade. Recebe hoje de aposentadoria o valor de R$13.306,12,
não tem marido e nem filhos. Viveu desde meados de 2012 até
novembro de 2017 internada na casa de Repouso Residencial Morada
Feliz, no bairro do Belém, nesta Capital. Tinha como gastos mensais o
valor aproximado de R$6.000,00. Nunca precisou de empréstimo, pois
sua aposentadoria cobria os seus gastos.
Aduz, que conhece o Sr. ANTONIO CARLOS VERDE e
esposa há mais ou menos 20 anos, pessoa com quem manteve um
relacionamento e amizade. O Sr. ANTONIO CARLOS VERDE é
proprietário
da
empresa
denominada
CISPER
POSTAGEM
E
TRANSPORTES LTDA ME, além de ser taxista aposentado e
caminhoneiro. Com o passar do tempo, o Sr. ANTONIO CARLOS VERDE,
acabou ganhando a confiança da Autora e passou a se oferecer para
auxiliá-la, a título gratuito, administrando sua conta bancária, seus
recebimentos e seus gastos mensais. Marido e esposa, visitavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora aos domingos na clínica onde estava internada.
Relata a autora que deu ao Sr. ANTONIO CARLOS
VERDE, o cartão do banco e senha, para que este fizesse os
pagamentos da clínica, plano de saúde, compras de remédios e demais
despesas.
Informa, que jamais autorizou, o dito procurador
realizar empréstimos bancários em seu nome, e também não ficou
determinado que ele gastasse seu dinheiro, em proveito próprio.
A conta da autora foi administrada por este
procurador, desde meados de 2012.
Em novembro de 2017, a sobrinha da autora
descobriu que o procurador pretendia colocar a autora em uma clínica
mais barata, induzida ainda, a trocar de plano de saúde.
Autora e sobrinha foram ao Banco, momento em que
se depararam com a seguinte situação:
1).O procurador ANTONIO CARLOS VERDE todos os meses há pelo
menos três anos gastava quase que toda a aposentadoria da Ré em
proveito próprio, pagando contas pessoais, de sua empresa CISPER
POSTAGEM E TRANSPORTES LTDA ME, e de sua família, situação que
será cobrada em ação própria e será objeto de pedido de abertura de
Inquérito Policial junto à Delegacia do Idoso.
2). O procurador ANTONIO CARLOS VERDE na posse do cartão
bancário e da senha da Autora fez empréstimos consignados, até o
limite da margem consignável, e se apropriou de tudo, sem o
consentimento da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3). Na posse de uma procuração pública (anexo), o procurador
ANTONIO CARLOS VERDE realizou, sem a ciência e sem o
consentimento da Autora, diversos empréstimos com cláusula de
débito direto, o que começou a fazer que a Autora tivesse a totalidade
da sua aposentadoria descontada pelo Réu Banco do Brasil, deixando-a
em uma situação de penúria financeira, sendo este o motivo pelo qual
a Autora sequer conseguiu pagar a clínica de repouso e comprar seus
remédios, quando buscou a ajuda de sua sobrinha.
Postula nesta ação, a limitação ou restrição, do
débito integral da aposentadoria da autora.
Alega ainda, que foram realizados 13 empréstimos
bancários em nome da autora (fls. 05 a 06). Que em novembro de
2018, o banco réu debitou 97,98% da aposentadoria da autora,
deixando-a com apenas R$ 269,20.
A autora, após tomar conhecimentos destes
fatos, revogou a procuração e cancelou todos os cartões emitidos
pelo procurador.
Informa a autora, que há suspeita que o Réu e o
Banco do Brasil teriam agido com dolo, ao conceder os referidos
empréstimos, pois a Autora ficou sabendo, que a Gerente que
concedeu todos os empréstimos é amiga pessoal do procurador
ANTONIO CARLOS. (grifei).
Que alguns empréstimos foram realizados antes
mesmo, da autora ter constituído, o referido procurador.
Diante de todos os fatos, postulou a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação dos débitos de sua aposentadoria em 30% através da
antecipação de tutela que foi indeferida (fls.599 a 601).
Interposição do Agravo de Instrumento com
concessão da tutela (fls.627 a 628), limitando os descontos dos
empréstimos a 30%.
O réu, em contestação fls.739/1795 rechaça o
deferimento da Justiça Gratuita deferida a autora; a concessão da
tutela antecipada, deferida; os fatos alegados pela autora, acerca da má
qualidade, na prestação de serviços; postula o afastamento de danos,
alegando que o banco não cometeu nenhum ilícito; que o ato de
terceiro, exclui qualquer responsabilidade do banco réu, nos
acontecimentos relatados pela autora; alega que as diversidades dos
empréstimos e culpa exclusiva da autora, e de quem ela
exclusivamente escolheu para gerir sua conta corrente; a limitação dos
débitos em 30%, significa modificar e alterar as cláusulas pactuadas;
pelo princípio do “pacta sunt servanda” , as estipulações contratuais
formalizadas devem ser cumpridas; invoca a aplicação do art. 14
paragrafo terceiro, inciso II do CDC; alega que e indevida a concessão
da limitação de descontos sobre contratos (de empréstimo)
decorrentes de adiantamento de 13o Salário e Antecipação de Imposto
de Renda, posto que tais verbas não integram a remuneração regular
do trabalhador, motivo pelo qual não podem ser alvo da referida
limitação; inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do
ônus da prova; ao final, postulam a extinção do processo sem
julgamento de mérito e a total improcedência da ação. Carreia
documentos (fls.796 a 930).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento, acórdão (fls.961 a 969),
mantendo a liminar deferida.
Pois bem esta e a síntese do necessário.
As partes não divergem do número excessivo de
empréstimos que foram realizados. Aliás, na contestação apresentada,
o próprio banco alude, que a autora agiu de forma temerária ao
realizar tantos empréstimos, sem nenhum suporte, para realizar os
pagamentos necessários. (gn)
A autora outorgou procuração, com amplos poderes
ao Sr. ANTONIO CARLOS, no dia 24.01.2017 (fls.65 a 68).
Foram realizados empréstimos junto a conta corrente
da autora, sem a sua anuência e assinatura, nos dias:
11.08.2016 no valor de R$10.306,13(fls.27 a 29);
08.09.2016 no valor de R$12.683,33 (fls.31 a 33);
27.07.206 no valor de R$3.093,92 (fls.35 a 37).
Ou seja, os referidos empréstimos, foram realizados,
sem a anuência da autora, e antes mesmo da outorga da referida
procuração, o que indica pelo menos em “tese”, que a gerente,
responsável pela conta corrente da autora, poderia ter relação de
amizade, com o procurador, Sr. Antonio Carlos.
De mais a mais, não é aceitável, que uma gerente de
banco, responsável pela conta corrente, de uma correntista,
aposentada, com 75 anos de idade, não estranhasse a contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inúmeros empréstimos, em meses seguidos, e em valores tão elevados,
como os que foram contratados.
Nesta senda, agiu sim o banco com culpa por
omissão. Tinha a obrigação, de entrar em contato com sua cliente e
colocá-la a par de toda a situação. Mas ao invés, quedou-se inerte, e foi
permitindo mês a mês, a realização de inúmeros empréstimos
bancários, para ao final e ao cabo, levar a correntista a uma situação de
hipossuficiência financeira, sem precedente.
Nem se invoque aqui, como excludente da
responsabilidade, a culpa de terceiro. Embora o terceiro tenha de fato,
praticado o ato lesivo, cabia a gerente do banco responsável também,
pela conta corrente da consumidora, alertá-la, para no mínimo,
estancar esta leva de empréstimos, desproporcionais e descabidos, que
foram realizados.
O fato foi tão grave, que a i. Magistrada
determinou a extração de copias, para envio do Ministério Público
(fls.988). (gn)
Como foram realizadas contratações de
empréstimos, antes mesmo da outorga da procuração, responde o
banco, com culpa pela omissão. Ou seja, permitiu que terceira pessoa,
sem a devida procuração, contratasse 13(treze) empréstimos, em
nome da autora, sem anuência formal da autora.
Portanto, merece acolhimento o pleito recursal da
autora, para condenar o banco réu, no pagamento de danos morais.
Cumpre salientar, ademais, que os danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescindem de prova concreta de sua existência, dado seu caráter in re
ipsa. Sobre o tema, em caso análogo, vale mencionar o seguinte
julgado:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
e indenização por danos morais. Cobrança indevida de
serviço de energia elétrica - Negativação do nome do
autor - Relação jurídica entre as partes não comprovada -
Dano moral in re ipsa - Sentença de procedência - Apelo
da ré - Suposta legitimidade do débito não comprovada -
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no
0067128-14.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
MARIA
CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM, 29o Câmara de
Direito Privado, julgado em 21/03/2018).
Assim, para a fixação da indenização pelos
danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não
seja nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos
envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso.
Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado
e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que
estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o
caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem
como utilizando-se da técnica do desestímulo ao comportamento
culposo do requerido, reputo razoável fixar o montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização pelos danos
morais sofridos pela autora/apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
valor
da
indenização
será
corrigido
monetariamente, pela Tabela Prática deste Tribunal, desde a
publicação deste v. acórdão (Súmula 362, STJ), incidindo juros de mora
de 1% ao mês, a partir do evento danoso. (data do último empréstimo
sem consentimento e sem procuração).

Pois bem. Compulsando atentamente os autos,
denota-se que a parte ré deixou de cumprir com a incumbência de
provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora”, segundo dispõe o art. 373, II do CPC.
Nada mais havendo para acrescentar,
reformo parcialmente a r. sentença guerreada, e na parte não
reformada ratifico os seus fundamentos.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU.
Nos termos do Enunciado 7 do STJ, deixo de
majorar a verba honoraria, fixada na instancia originaria.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1366B4AC
12
22
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
136B6340
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000261-18.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.